Tribunal: TCU
Processo: 018.379/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112025, modalidade Pregão e Uasg 389422 (Objeto: Serviços de Buffet com fornecimento de almoços, jantares e coquetel sob demanda.)

Inteiro teor:
Acórdão 253/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de expedir as orientações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.379/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (01.619.022/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Fleury Cardim (31890/OAB-GO), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás; Raquel Alves Ferreira, representando Ltba Comercio e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 90010/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. habilitação da empresa Átria Soluções Integradas Ltda no certame sem a devida comprovação de regularidade sanitária em nome próprio, uma vez que não se considera regular a utilização de Alvará de Autorização Sanitária em nome de terceiros, em descumprimento ao item 8.5 "e" do edital, ao art. 10, da Lei 6.437/1977, ao art. 8o da Lei Municipal 8.741/2008, ao art. 67, IV, da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1268/2025-TCU-Plenário , Ministro-Relator Jorge Oliveira); 1.7.2. informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.